Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DECRED. BUSCA DE BENS. DILIGÊNCIA SEM EFICÁCIA.
I - Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações meramente protelatórias, como a requerida pela agravante-exequente, de consulta à Declaração de Operações com Cartão de Crédito - Decred - em relação à agravada-executada, que não trará efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.